Tribunal: TJES
Processo: 5012240-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012240-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSENILDO PEREIRA BELEM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que revogou incidentes de remição referentes à sua participação e aprovação do reeducando no ENEM 2023/2024 e no ENCCEJA 2024, indeferindo o pedido de progressão ao regime aberto. A defesa sustenta o direito à remição, alegando a validade dos documentos juntados e a inexistência de duplicidade de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação do reeducando em exames nacionais (ENEM e ENCCEJA) gera direito autônomo à remição de pena pelo estudo, sem configurar
bis in idem
; (ii) estabelecer se a exclusão das remições previamente reconhecidas, com fundamento na ausência de base legal ou duplicidade, é juridicamente válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execução Penal, prevê a remição de pena pelo estudo, com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível de ensino, desde que certificada por órgão competente.
4.
A Súmula nº 341 do STJ reconhece a frequência a curso de ensino formal como causa de remição de parte do tempo de execução da pena.
5.
A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA, inclusive para aqueles que estudam por conta própria no cárcere.
6.
A jurisprudência do STJ consolidou que aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
, pois os exames possuem graus de dificuldade e finalidades distintas, admitindo-se a concessão do benefício ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou superior.
7.
A interpretação extensiva e
in bonam partem
das normas de execução penal impõe a aplicação da remição como forma de incentivo à educação e à ressocialização do apenado.
8.
A decisão de primeiro grau, ao revogar as remições reconhecidas no sistema SEEU, contrariou documentos formais e entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Recomendação CNJ nº 44/2013, art. 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/08/2025. STJ, AgRg-HC 953.074/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 17/02/2025. STJ, AgRg-HC 962.007/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 07/03/2025. TJES, AgEx 5003692-49.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, publ. 06/05/2025. TJES, AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
JOSENILDO PEREIRA BEL
É
M
,
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (mov. 263.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0007672-86.2016.8.08.0006, que revogou os incidentes de remições de penas referentes a participação do reeducando no ENEM 2023/2024 e ENCCEJA-2024.

Em razões recursais, pugna a defesa pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, reconhecendo-se o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

No ponto, sustenta que a exclusão das remições de 237 dias (ENCCEJA/2024, ENEM/2023 e ENEM/2024), sob a justificativa de ausência de base legal ou de duplicidade de benefício, revela-se manifestamente equivocada e colidente com os próprios documentos constantes nos autos da execução.

Isso porque, a seu sentir, “os documentos juntados aos autos (movs. 172.1 e 173.1 – SEEU) comprovam que o reeducando obteve aprovação em todas as áreas do conhecimento, com conclusão do nível de ensino, conforme disposto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. Ademais, as remições foram devidamente lançadas no sistema SEEU e assinadas digitalmente por servidor competente, demonstrando o reconhecimento formal do direito à remição e a inexistência de qualquer
bis in idem
, já que os documentos indicam eventos distintos e autônomos de remição.”.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõem que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. [...].

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 - A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio a reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º. (...).

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este egrégio Sodalício possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pretoriana, a partir da interpretação extensiva do disposto no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, passou a compatibilizá-lo com as disposições estabelecidas na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto, a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, tão somente sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte considera que a aprovação no ENEM/ENCCEJA é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. 4. As normas da execução penal, especialmente aquelas relacionadas à remição pelos estudos, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao réu, não havendo restrição à concessão do direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/11/2024; AGRG no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024. (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124; Proc. 2024/0461269-8; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

(...). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AGRG no RESP n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022. (STJ; AgRg-HC 953.074; Proc. 2024/0388332-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

Tese de julgamento: ‘A remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é possível mesmo quando o apenado já foi beneficiado por remição em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), desde que respeitada a proporcionalidade conforme o número de matérias aprovadas’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, HC n. 928.569/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024; STJ, HC n. 792.658/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024. (STJ; AgRg-HC 962.007; Proc. 2024/0438763-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

E não é só. Relevante consignar que esta egrégia Câmara Criminal, recentemente, também uniformizou o seu entendimento acerca da matéria. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA E ENEM. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vem se posicionando no sentido de ser possível a remição pelo estudo tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, uma vez que diante da diferença do grau de complexidade e objetivos dos exames, inexiste bis in idem. 2 - Recurso provido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica Pedro VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJES; AG-ExPen 5003692-49.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 06/05/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo em execução penal e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de conceder a
JOSENILDO PEREIRA BEL
É
M
a remição pelo estudo, em razão de sua aprovação no ENEM 2023/2024 e ENCCEJA-2024, nos termos do disposto no artigo 126, § 5º, da LEP.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se à magistrada
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)